Tribunal: TJES
Processo: 5011427-07.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011427-07.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

AGRAVADO: JOAO BOSCO FABRI e outros

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5011427-07.2023.8.08.0000

EMBARGANTE: MICHELLINE BARBOSA DE FREITAS

EMBARGADO: MUNICÍPIO DE VITÓRIA E OUTROS

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO AO ADQUIRENTE DO IMÓVEL. ASSUNÇÃO VOLUNTÁRIA DA DÍVIDA. SÚMULA 392 DO STJ. INAPLICABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em agravo de instrumento interposto pelo Município de Vitória, reformou decisão de primeiro grau para incluí-la no polo passivo de execução fiscal, por ter assumido voluntariamente a dívida tributária por meio de termo de confissão e parcelamento firmado junto à Fazenda Pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em contradição ao afastar a aplicação da Súmula 392/STJ, considerando a alegada ausência de oportunidade de impugnação administrativa pela parte embargante e possível violação ao devido processo legal tributário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Embargos de declaração exigem a demonstração de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme art. 1.022 do CPC.

O acórdão recorrido enfrentou de forma clara e fundamentada a controvérsia, justificando a inaplicabilidade da Súmula 392/STJ à hipótese concreta, diante da assunção voluntária da dívida pela embargante.

A decisão consignou que o redirecionamento da execução não decorre de ato unilateral da Fazenda, mas sim da conduta da embargante, que reconheceu expressamente ser responsável pelo débito, por meio de confissão e parcelamento administrativos.

A jurisprudência citada corrobora a possibilidade de redirecionamento em situações de sub-rogação tributária ou assunção voluntária da dívida, afastando a aplicação da Súmula 392/STJ nesses casos.

O inconformismo da parte embargante com o mérito do julgamento não autoriza o uso dos embargos de declaração como sucedâneo recursal, sendo incabível sua oposição para reanálise da matéria.

A ausência de menção expressa a dispositivos legais não configura omissão, sendo desnecessário o prequestionamento numérico quando a matéria foi devidamente examinada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A Súmula 392 do STJ não se aplica à hipótese em que a parte é incluída no polo passivo da execução fiscal por ter assumido, voluntariamente, a responsabilidade pelo débito tributário mediante confissão e parcelamento da dívida.

Não há vício a ser sanado por embargos de declaração quando o acórdão enfrenta de forma clara e fundamentada a controvérsia, ainda que não mencione numericamente os dispositivos legais invocados pelas partes.

Os embargos de declaração não se prestam ao reexame do mérito da decisão, sendo incabíveis quando utilizados como meio de rediscutir fundamentos já enfrentados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CF/1988, art. 5º, LIV; CTN, arts. 130, 131, I, e 142 a 146.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl-EDcl-EDcl-AgInt-REsp 1.952.896, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJE 19/12/2022; STJ, EDcl no AgInt no REsp 1560919/SC, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe 04/06/2018; TJ-MG, AC 4405268-31.2016.8.13.0024, Rel. Des. Albergaria Costa, j. 21/02/2019; TJ-AM, ApCiv 0845005-12.2009.8.04.0001, Rel. Desª Nélia Caminha Jorge, j. 31/01/2023; TJ-RS, AC 70078731817, Rel. Des. Carlos Roberto Lofego Canibal, j. 21/11/2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Tratam os autos de embargos de declaração opostos por
MICHELLINE BARBOSA DE FREITAS
em face do acórdão (ID 9552594) que, por unanimidade, deu provimento ao Agravo de Instrumento n° 5011427-07.2023.8.08.0000, interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
, para reformar a decisão de primeiro grau e determinar a inclusão da ora embargante no polo passivo da execução fiscal de origem.

Em suas razões (ID 9820402), a parte embargante sustenta, em síntese, que o acórdão recorrido padece de contradição, pois, ao afastar a aplicação da Súmula 392 do STJ, não teria reconhecido que a assunção de dívida é uma modalidade de sucessão tributária, o que atrairia a incidência do referido verbete sumular.

Alega que a alteração do polo passivo, no caso, corresponderia a um novo lançamento tributário, sem que lhe fosse oportunizada a impugnação na via administrativa, violando os artigos 142 a 146 do Código Tributário Nacional e o devido processo legal (art. 5º, LIV, da CF/88).

Por fim, visa ao prequestionamento das matérias constitucional e infraconstitucional suscitadas.

O Município embargado, devidamente intimado, apresentou contrarrazões (ID 12795464), pugnando pela rejeição dos aclaratórios, ao argumento de que as razões recursais evidenciam mero inconformismo com o resultado do julgamento, não havendo vício a ser sanado.

Ressalto que os presentes autos foram a mim redistribuídos em virtude da remoção do Eminente Desembargador Relator originário para outra Câmara Cível deste Sodalício, conforme certidão e decisão acostadas (ID 12090516 e 12020412).

Pois bem.

De acordo com a regra disposta no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão obscuridade, contradição, for omisso sobre ponto que deveria pronunciar-se ou no caso de erro material.

CPC - Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Conforme ensinamentos de Daniel Amorim Assumpção:

A
omissão
refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1.022, II, do Novo CPC). (...) A
obscuridade
, que pode ser verificada tanto na fundamentação quanto no dispositivo, decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas. (...) O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração é a
contradição
, verifica sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra. (...)
Erro material
é aquele facilmente perceptível e que não corresponda de forma evidente à vontade do órgão prolator da decisão. (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Salvador: JusPodvim, 2016. p. 1.590/1.592).

No presente caso, após o confronto do
decisum
embargado e das razões recursais apresentadas, noto que não estão presentes quaisquer das condições autorizadoras do manejo da via integrativa dos embargos declaratórios.

O acórdão objurgado enfrentou de maneira clara e fundamentada a controvérsia, concluindo pela inaplicabilidade da Súmula 392/STJ à hipótese.

O voto condutor (ID 9052284) explicitou que o redirecionamento não decorre de um ato unilateral da Fazenda Pública, mas sim da conduta voluntária da própria embargante, que compareceu à repartição fiscal e firmou termo de confissão e parcelamento da dívida (ID 14062191), reconhecendo-se como responsável pelo débito.

A ementa do acórdão é precisa ao assentar que a "
agravada firmou o termo de confissão de dívida e de parcelamento [...], reconhecendo administrativamente ser a responsável pelo débitos [...], circunstância que permite a sua inclusão no polo passivo da execução fiscal".

Inclusive, este é o entendimento da jurisprudência sobre o tema, como já exaustivamente expresso no voto embargado:

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. REDIRECIONAMENTO DA AÇÃO CONTRA O ADQUIRENTE DO IMÓVEL . POSSIBILIDADE. SÚMULA 392 DO STJ. INAPLICABILIDADE.
A súmula nº 392 do Superior Tribunal de Justiça veda a substituição da CDA que implique a alteração do pólo passivo da execução, mas não o redirecionamento da ação contra outros sujeitos a quem a legislação tributária conferiu responsabilidade pelo crédito exequendo .
Nos termos do artigo 130 do CTN "os créditos tributários relativos a impostos cujo fato gerador seja a propriedade de bens móveis (...) subrogam-se na pessoa dos respectivos adquirentes" Recurso conhecido e provido.(TJ-MG - AC: 44052683120168130024 Belo Horizonte, Relator.: Des.(a) Albergaria Costa, Data de Julgamento: 21/02/2019, 3ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/03/2019)

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU . SUB-ROGAÇÃO. REDIRECIONAMENTO. ATUAL PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL. POSSIBILIDADE . INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 392 DO STJ. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. I – O Imposto Predial Territorial Urbano é uma das modalidades de tributo que tem seus fundamentos jurídicos no artigo 156, I da Constituição Federal, bem como nos artigos 32 a 34 do CTN . O fato gerador do IPTU é a propriedade de imóvel urbano como também a posse ou o domínio útil de imóvel urbano. II –O adquirente de bem imóvel sub-roga-se nos créditos tributários relativos aos impostos que tenham como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse, sendo possível o redirecionamento da execução fiscal contra o atual proprietário do imóvel. Inteligência do art. 131, I, do CTN .
III – Inaplicável o enunciado de Súmula 392 do Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista o caso em tela ser diferente, porquanto ocorreu uma sucessão da responsabilidade tributária do adquirente do imóvel devedor de IPTU, após a constituição do crédito tributário, aplicando-se o teor do artigo 130 do Código Tributário Nacional.
IV – Recurso conhecido e provido. (TJ-AM - Apelação Cível: 0845005-12.2009 .8.04.0001 Manaus, Relator.: Nélia Caminha Jorge, Data de Julgamento: 31/01/2023, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 31/01/2023)

RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO CONTRA A SUCESSÃO . TERMO DE PARCELAMENTO FIRMADO. POSSIBILIDADE. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 392 DO STJ.
Inaplicabilidade, no caso, da Súmula 392 do STJ por se tratar de situação peculiar, em que, muito embora ajuizada a execução contra devedor falecido, A Sucessão efetuou parcelamento da dívida
. RECURSO PROVIDO. (Apelação Cível Nº 70078731817, Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator.: Carlos Roberto Lofego Canibal, Julgado em 21/11/2018).(TJ-RS - AC: 70078731817 RS, Relator: Carlos Roberto Lofego Canibal, Data de Julgamento: 21/11/2018, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 29/11/2018)

Não há, portanto, vício a ser sanada.

Para além disso, o julgado estabeleceu, de forma coerente, a distinção entre o caso concreto e o precedente vinculante que deu origem à Súmula 392/STJ.

A
ratio decidendi
do verbete sumular é proteger o contribuinte contra a alteração do lançamento tributário sem que lhe seja garantido o contraditório, o que não ocorre quando o próprio sujeito assume, voluntariamente, a obrigação pelo pagamento do tributo.

A irresignação da parte embargante sobre a natureza jurídica da assunção de dívida e a suposta violação ao devido processo legal tributário constitui, na verdade, um inconformismo com o resultado do julgamento e uma tentativa de rediscutir o mérito da decisão, o que é inviável em sede de embargos de declaração:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REITERAÇÃO. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. O art. 1.022 do Código de Processo Civil disciplina que cabem embargos de declaração para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material.
2. No caso posto, não há qualquer mácula a ser corrigida, uma vez que esta Segunda Turma justificou adequadamente as razões pelas quais reconheceu a ausência dos pressupostos jurídicos para a suspensão do feito em epígrafe em face da afetação do Tema nº 1.125, sendo as razões desses embargos de declaração uma mera irresignação com o resultado do julgamento, o que revela o descabimento dos sucessivos aclaratórios.
4. A insistência decorrente das sucessivas oposições de embargos de declaração, revela não só o exagerado inconformismo, bem como o seu nítido caráter protelatório, constituindo abuso de direito, em razão da violação dos deveres de lealdade processual e comportamento ético no processo, bem como do desvirtuamento do próprio postulado da ampla defesa, circunstâncias que autorizam a imposição de multa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC. 5. Embargos de declaração rejeitados. (STJ; EDcl-EDcl-EDcl-AgInt-REsp 1.952.896; Proc. 2021/0239701-6; RS; Segunda Turma; Rel. Min. Mauro Campbell Marques; DJE 19/12/2022)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC/2015.
2. No caso concreto, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada e rejeitada pela decisão embargada, o que é inviável no âmbito do recurso declaratório.
3. Embargos de declaração rejeitados (STJ, EDcl no AgInt no REsp n.º 1560919/SC, Relator p/ Acórdão: Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, J 24/04/2018, DJ 04/06/2018)

Noutro giro, no que diz respeito ao prequestionamento, é uníssona a jurisprudência pátria quanto à desnecessidade do "prequestionamento numérico", sobretudo quando todas as questões e argumentos trazidos pela parte foram devidamente analisados. Neste sentido é o entendimento desta Corte:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PREQUESTIONAMENTO. MENÇÃO NUMÉRICA DE DISPOSITIVO. DESPICIENDO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Em que pese o inconformismo do embargante quanto ao resultado do julgamento, os embargos de declaração não traduzem via adequada à reabertura da discussão sobre questões já decididas. 2. Não há omissão quando o fundamento externado na decisão exclui ou afasta, direta ou indiretamente, por incompatibilidade ou prejudicialidade, os demais argumentos sustentados pelas partes. Precedente do STJ.
3. Ademais a jurisprudência pátria é pacífica ao orientar pela prescindibilidade do chamado prequestionamento numérico. Logo, a ausência de menção expressa a dispositivos legais ou constitucionais não configura omissão que dê azo ao manejo dos aclaratórios. Precedentes do STJ e do STF.
Art. 1.025, do CPC. 4. Embargos Declaratórios rejeitados.(TJES; EDcl-AP-REEX 0007079-62.2019.8.08.0035; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Janete Vargas Simões; Julg. 21/06/2022; DJES 13/07/2022)

O magistrado não está obrigado a pronunciar-se, ponto a ponto, sobre todas as teses elencadas pelas partes, desde que haja encontrado razões suficientes para decidir. Assim é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

[...] 1. Os embargos de declaração somente se prestam a corrigir error in procedendo e possuem fundamentação vinculada, dessa forma, para seu cabimento, imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplinam tanto o art. 535 do Código de Processo Civil/1.973, quanto o art. 1.022 do novo Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015).Portanto, a mera irresignação com o resultado de julgamento, visando, assim, a reversão do julgado, não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios.
2. O magistrado deve apresentar as razões que o levaram a decidir desta ou daquela maneira, apontando fatos, provas, jurisprudência, aspectos inerentes ao tema e a legislação que entender aplicável ao caso. Porém não está obrigado a se pronunciar, ponto a ponto, sobre todas as teses elencadas pelas partes, desde que haja encontradorazões suficientes para decidir
(ut, AGRG nos EDCL no AREsp n. 1.127.961/SP, Rel. Ministro Sebastião REIS Júnior, Sexta Turma, DJe 8/3/2018). [...] (STJ; EDcl-AgRg-HC 616.152; Proc. 2020/0254731-1; PR; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 23/02/2021; DJE 01/03/2021)

Portanto, tendo o acórdão embargado examinado a questão recursal de forma clara, sem obscuridades, contradições ou omissões, imperiosa a rejeição dos embargos declaratórios opostos.

Diante do exposto,
CONHEÇO
dos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
MICHELLINE BARBOSA DE FREITAS
e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 08/07/2025 às 15:17:19, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
57889808072025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.